Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. HABILITAÇÃO DA AGRAVANTE (ESPOSA) COMO TERCEIRA INTERESSADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO DO CÔNJUGE. NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inicialmente, cabe registrar que, apesar de formular inconformismo contra decisão interlocutória que indeferiu sua habilitação no feito de origem como terceira interessada, a agravante também formulou pretensão recursal contra decisão que deferiu a quebra de sigilo fiscal e bancário de seu esposo, réu na causa, inclusive tendo este apresentado inconformismo contra o correspondente decisum, já apreciado e rechaçado por esta Corte de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento n. 0713676-41.2019.8.07.0016, evidenciando a preclusão temporal da presente matéria.

2. No que diz respeito ao pedido de habilitação da cônjuge recorrente, vale acrescentar que o simples fato do seu sigilo de dados poder ser indiretamente atingido na qualidade de cônjuge do réu da causa, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, por si só, não justifica sua intervenção no processo posto que se discuti acerca da possibilidade da revisão da obrigação alimentar devida por genitor (réu) em favor do filho (autor), de modo que uma nova obrigação obviamente somente poderá atingir os envolvidos, pai e filho.

3. Ademais, entendimento contrário acabaria por inviabilizar o acesso do filho à efetiva renda auferida por seu genitor, o que confrontaria o direito à vida, donde deriva a necessidade alimentar e portanto também o dever de prestar alimentos de acordo com a real capacidade financeira do alimentante.

4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.